Tribunal: TJES
Processo: 0000049-19.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-19.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS BEREDAS CARDOZO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. PROVA DOS AUTOS CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o acidente que vitimou o autor não gerou incapacidade ou invalidez permanente. 3. Ausência de provas capazes de contrariar o laudo confeccionado pelo “expert” designado pelo juízo. 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000049-19.2018.8.08.0032

APELANTE: JOSIAS BEREDAS CARDOZO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Josias Beredas Cardozo ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT (fl. 02) em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A com a alegação de que em 26.03.2017 se envolveu em acidente de trânsito que lhe causou “
fraturas na escápula esquerda e clavícula esquerda
” (fl. 02v).

Informou que ante a negativa da Seguradora Líder em “
ressarcir a perda parcial da capacidade de movimento no ombro esquerdo e escápula esquerda do autor em 100% (cem por cento)
” (fl. 03), propôs a presente demanda, na qual formulou o seguinte pedido ao final da petição inicial:

“A PROCEDÊNCIA do pedido autoral, CONDENANDO a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A ao pagamento do montante de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), pelos danos ocasionados em desfavor do segurado em decorrência da perda de cem por cento (100%) de limitação dos movimentos do ombro e escápula esquerda, quantia esta que se refere a vinte e cinco por cento (25%) do valor pago em caso de invalidez total e permanente (anexo da Lei 11.945/2009), conforme se atesta da cópia de laudo médico que segue em anexo (...).” (Fl. 08v).

Nada obstante as alegações e os requerimentos apresentados pelo (então) Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 128-130, com base na prova pericial produzida constante nos autos, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial.

Do que importa ao presente julgamento, assim consignou o Magistrado na Sentença recorrida:

“Registra-se, inicialmente, que não procede a impugnação ao laudo pericial, manifestada pelo autor, ao argumento de que a perita não se recordava dele e não tinha conhecimento acerca das lesões sofridas. Isso porque, pelo se vê dos autos, o que ocorreu, em verdade, foi que o autor não compareceu à perícia agendada para o dia 08/03/2022, ensejando, assim, o laudo de f. 114. Todavia, compareceu no dia seguinte (09/03/2022), segundo confirmado pelo próprio autor (f. 126), o que fez com que a perita o consultasse e solicitasse ao Cartório os documentos relativos ao processo, tais como, inicial, laudos médicos e quesitos (ff. 116-119), para confecção do laudo (ff. 120-123), o qual foi elaborado com precisão, imparcialidade e objetividade.

O fato do laudo pericial ter sido contrário aos interesses do autor, por si só, não o invalida.

(...).

No caso em análise, observa-se que a perita judicial consignou que ‘
no exame pericial não foram evidenciadas sequelas que resultem em perda funcional ou orgânica de qualquer órgão ou sistema e que possam estar relacionada ao alegado acidente
’ (ff. 120-123). Portanto, face a ausência de sequela e, consequentemente, de incapacidade, não faz jus o autor à indenização, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.” (Fls. 128-129).

Inconformado, o Autor da demanda (ora Apelante) interpôs o recurso em julgamento (fls. 133-138), no qual defende que a Sentença deve ser anulada porque o laudo pericial produzido nos autos é incongruente e implica em contrariedade à Súmula n.º 474 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (SÚMULA 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Em relação às conclusões contidas no laudo pericial e sua alegada incongruência, o Apelante assim se manifesta:

“No LAUDO PERICIAL da Doutora ISABELA LUCIO LOUZADA, CRM nº 10962, de fls. 120/123, reconhece que o autor foi vitimado por acidente automobilístico, assim como teve fratura no membro superior esquerdo, mais precisarnente na clavícula.

Entretanto, na parte conclusiva do laudo afirma que o autor foi vitimado por acidente, mas que a sequela não evidenciou perda funcional.

(...).

É sabido que a clavícula depois de ‘quebrada’, jamais é a mesma, as dores, deslocamento e diminuição do movimento do braço e ombro é inquestionável.

Além disso, o seu deslocamento pode ocorrer posteriormente em caso de qualquer esforço físico maior com o membro superior atingido.

(...).

Se a ocasião do acidente foi comprovada e a fratura do membro superior esquerdo também, é obrigação da perita quantificar e o seguro pagar de maneira proporcional aos danos suportados pelo autor no acidente.” (Fls. 135-136)

Como se nota pela leitura do trecho ora mencionado, o Apelante,
data maxima venia
, não contesta propriamente a conclusão do laudo pericial de que o acidente não implicou em invalidez de seus membros; em verdade, suas alegações não encontram respaldo em nenhum documento dos autos, nem mesmo na lei (Lei n.º 6.194/74), que exige “
invalidez permanente
” (art. 3º, II) como condição para pagamento da indenização securitária.

Assim, porque - assim como consignou o Juiz - o fato do laudo pericial contrariar os anseios da parte não configura fundamento para declarar a nulidade da perícia, bem assim porque não há nos autos elementos para chegar à conclusão diversa daquela alcançada pelo
expert
designado pelo Juízo, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.